Tribunal: CARF
Processo: 16682.906116/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.906116/2012-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.153 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de maio de 2024
Embargante
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Constatada a ocorrência de erro material, decorrente de suposto equívoco na
formalização do Acórdão embargado, há que se acolher os aclaratórios, no
caso, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para adotar como fundamento do voto vencedor o Acórdão
9303-007.767.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: s Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte (fls. 1.350 a
1.360) contra o Acórdão no 9303-012.783 (fls. 607 a 623), proferido por esta 3a Turma da CSRF
em 14/02/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
FRETES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo, para fins de tomada de créditos das contribuições sociais, está
inarredavelmente vinculado ao processo produtivo executado pelo contribuinte. Os
fretes para transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.906116/2012-12
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

firma, por se tratar de serviço tomado depois de encerrado o processo produtivo, não se
subsume no conceito de insumo, e, portanto, os gastos respectivos não ensejam
creditamento.
As despesas de frete, inclusive no regime monofásico, somente geram crédito quando
suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito
de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda. Precedentes do STJ.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento ... Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas. (grifou-se)
Nos termos do Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 652 a 654):
Segundo o contribuinte, o erro material incorrido pelo julgado ... recairia na adoção
da errônea premissa que a altercação envolveria direito de crédito, das contribuições
não cumulativas ao PIS/Pasep e Cofins, em relação aos “fretes de produtos acabados
entre estabelecimentos do contribuinte”, quando, em verdade, versa sobre a
possibilidade de creditamento pelas despesas de frete suportadas nas operações de
revenda de produtos sujeitos ao regime monofásico. (grifou-se)

É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Observa-se, aqui, de início, que há evidências de que houve um equívoco na
formalização deste Acordão de Recurso Especial, ao qual teria sido foi juntado o Voto Vencedor
elaborado para outro Processo, pois é flagrante a incompatibilidade entre a matéria trazida à
apreciação no Recurso Especial e a tratada no Acórdão embargado.
Nos termos do Recurso Especial:
A lide resume-se à possibilidade ou não de creditamento das despesas com frete,
incorridas na revenda de produtos sujeitos ao sistema de tributação concentrada.
E, do Acórdão embargado:
Voto Vencedor
DIVERGÊNCIA (II) - POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DOS
FRETES
PARA
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
PARA
FORMAÇÃO DE LOTES. (grifou-se)
Não existe “Divergência II”. A divergência é uma só: direito ao crédito sobre
os gastos com fretes na revenda de produtos monofásicos.
É bem verdade que, no Acórdão de Recurso Voluntário, são apreciadas duas
matérias, mas o título da 2a matéria nada fala em “formação de lotes”:
(ii) Do aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS sobre fretes relativos à
operação de venda de produtos sujeitos ao regime monofásico. (grifou-se)
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Como fundamentos, a Turma a quo se utiliza de decisões do CARF e desta
Turma que só versam sobre fretes na revenda de produtos monofásicos. O o Acórdão paradigma
trazido pela PGFN para a demonstração da divergência (no 9303-007.767, de 11/12/2018, de
relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que foi o Redator do Voto Vencedor do
Acórdão embargado), da DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ, nada se
fala sobre fretes entre estabelecimentos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de produtos
farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à
tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este direito) do art.
3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao, por sua vez, remeter
ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no 99.079/2017). (grifou-
se)
O mesmo Conselheiro, à frente de um paradigma de sua relatoria, na análise do
Recurso Especial certamente atentaria para qual era a matéria que efetivamente estava em
discussão. Ainda, no Voto Vencedor do Acórdão embargado a fundamentação basilar é a
jurisprudência (consolidada) do STJ quando à inadmissibilidade do direito ao crédito sobre fretes
intercompany, ou seja, entre estabelecimentos da empresa (notadamente, para centros de
distribuição), por uma questão de logística.
Em nenhum momento é apreciada a legislação interpretada de maneira
divergente, qual seja, a remessa ao Inciso I feita no Inciso IX da Lei no 10.833/2003 (também
aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II da mesma lei) e a vedação do
direito ao crédito veiculada na alínea “b” do inciso I do art. 3o das Lei nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Compulsando os autos, ainda se verifica o seguinte:
- No Termo de Verificação Fiscal (fls. 040), se diz que:
... o contribuinte, na apropriação extemporânea de créditos de PIS e Cofins, se
creditou integralmente das despesas com frete nas operações de venda de seus
produtos, nos casos em que assumiu o ônus, independente desses estarem classificados
como produtos sujeitos a tributação monofásica ou não.
- Na Manifestação de Inconformidade (fls. 077) o contribuinte defende que:
34. Todavia, conforme restará demonstrado, não merece prevalecer o entendimento
acerca da impossibilidade de apuração de créditos de PIS e de COFINS sobre as
despesas com frete nas operações de venda de produtos sujeitos ao regime
monofásico, que foram adquiridos para revenda.
- No Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto (fls. 286), a matéria em julgamento é
assim delimitada:
A contestação do contribuinte confina-se sobre à possibilidade de apuração de créditos
no regime não cumulativo sobre frete na operação de vendas de produtos sujeitos à
tributação concentrada ou monofásica.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

- Na descrição dos fatos no Recurso Voluntário (fls. 297), o contribuinte diz
que:
... a Recorrente reavaliou os critérios por ela adotados para apuração de seus créditos
de PIS, tendo constatado que, por um lapso, havia deixado de aproveitar determinados
créditos, mais especificamente, relacionados às despesas com frete nas operações de
venda de produtos sujeitos ao regime monofásico, que foram adquiridos para revenda.
No Acórdão recorrido, como já visto, também nada se fala sobre fretes entre
estabelecimentos, bem como no Recurso Especial. Portanto, considerando o erro material
incorrido pelo aresto embargado há que se acolher os embargos opostos pelo Contribuinte,
com efeitos infringentes, a fim de retificar o Acórdão no 9303-012.783.

Anote-se que os presentes Embargos de Declaração foram inicialmente trazidos a
julgamento na sessão do dia 12 de março de 2024, quando saíram em vista. A Conselheira
Tatiana Josefovicz Belisario apresentou voto vista, podendo a turma verificar o que segue.

O julgamento do referido Recurso Especial foi iniciado em 06/12/2021, em sessão
virtual gravada (https://www.youtube.com/watch?v=pLmGp62QWcg). O julgamento iniciou-se
aproximadamente às 2h35m. A Conselheira Relatora Vanessa Marini Cecconello encerrou a
prolação do seu voto às 2h53m20s, concluindo por conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional. Logo depois ocorreu a manifestação do Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, com início do voto às 2h57m30s. O Conselheiro manifestou ser
conhecido seu entendimento divergente, sem, contudo, ler voto ou fazer referência à voto
anterior.

Em seguida, às 2h58m15s, a Conselheira Tatiana Midori Migiyama se manifestou
deixando claro que a discussão se restringe ao frete na operação de venda e não ao frete de
produto acabado entre estabelecimentos do contribuinte e profere seu voto acompanhando a
Relatora. Às 3h00m50s o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes pede vista dos autos e o
julgamento é interrompido.

O julgamento do Recurso Especial foi concluído por esta 3a Turma da CSRF (em
composição diversa) apenas na sessão do dia 14/02/22, às 14:00h, com resultado de julgamento
assim consignado em ata:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori
Migiyama, Valcir Gassen e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas.

A gravação da sessão de julgamento, também realizada de forma virtual, está
disponível no canal dou YouTube do CARF (https://www.youtube.com/watch?v=Qb5JhbV4reM).

O julgamento do referido processo se iniciou aos 39m50s, com a prolação do voto
pela Relatora encerrada aproximadamente aos 51m30s. A então Presidente da Sessão,
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, ou a colher os votos, esclarecendo que o Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos já houvera votado em sessão anterior, divergindo da Relatora, assim
como a Conselheira Tatiana Midori Migiyama, que a acompanhara.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

Aos 52m, é realizada a coleta do voto do Conselheiro Jorge Olmiro Lock que se
manifesta expressamente pela adoção do voto vencedor proferido pelo Conselheiro Rodrigo
da Costa Possas no Acórdão 9303-007.767, de 11/12/2018, indicado como paradigma pela
PGFN, além de citar outros precedentes no mesmo sentido.

Segue transcrição do referido acórdão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda
de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este
direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 remete ao inciso I, que os excepciona, ao,
por sua vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit
no 99.079/2017).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
REVENDA DE PRODUTO SUBMETIDO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADA (MONOFÁSICA). DIREITO AO CRÉDITO SOBRE FRETE
NA OPERAÇÃO DE VENDA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração da contribuição não cumulativa não existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda
de produtos farmacêuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal,
sujeitos à tributação concentrada (monofásica), pois o inciso IX (que daria este
direito) do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (dispositivo válido também para a
contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao
inciso I (no caso, do art. 3o da Lei no 10.637/2002), que os excepciona, ao, por sua
vez, remeter ao § 1o do art. 2o (Inteligência da Solução de Consulta Cosit no
99.079/2017).

Após a prolação do voto pelo Conselheiro Jorge Olmiro Lock foram colhidos os
demais votos e proclamado o resultado do julgamento, dando provimento ao Recurso da Fazenda
Nacional por voto de qualidade, exatamente como consta da ata de julgamento. Aos 54m o
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas é designado para a redação do voto vencedor exatamente
por ter sido redator do acórdão paradigma, utilizado como razão de decidir pelos conselheiros
que divergiram da Relatora.

Assim, sendo fiel ao observado na gravação da sessão de julgamento,
especialmente ao voto proferido pelo Conselheiro Jorge Olmiro Lock e ao fato de ter sido o
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas designado Redator, é de se concluir que resta claro que o
voto vencedor daquela assentada é exatamente o mesmo voto condutor proferido no
Acórdão 9303-007.767, de 11/12/2018 pelo Conselheiro Rodrigo da Costa Possas.

Diante do exposto, voto por acolher os Embargos, sem efeitos infringentes,
para adotar como fundamento do voto vencedor o Acórdão 9303-007.767.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.153 - CSRF/3a Turma
Processo no 16682.906116/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 662
DF CARF MF
Original